Tribunal: TJMT
Processo: 1006477-27.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006477-27.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA MESQUITA - CPF: 724.411.861-91 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO E POSTERIOR REDUÇÃO PARA GRAU MÉDIO. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA EM LEI MUNICIPAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, para condenar o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40%, com base no vencimento do autor, a partir de 27/12/2024, nos termos da Lei Municipal no 4.445/2022, acrescido de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o percentual devido a título de adicional de insalubridade, diante da existência de laudos técnicos periciais com conclusões distintas quanto ao grau de exposição; (ii) estabelecer a base de cálculo correta do adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de insalubridade ao servidor público municipal encontra fundamento na Lei Complementar no 91/2005 e na Lei Municipal no 4.445/2022, estando condicionado à caracterização das condições insalubres por meio de laudo técnico pericial.

4.

O laudo pericial judicial (LTCAT), elaborado em 27/12/2024, conclui que as atividades exercidas pelo autor são insalubres em grau máximo, no percentual de 40%, sendo devido o adicional a partir da data de sua elaboração.

5.

A discordância genérica do Município quanto ao laudo judicial não é suficiente para afastar sua validade, inexistindo apontamento de vícios técnicos concretos na prova pericial produzida.

6.

O novo laudo técnico apresentado pelo Município, elaborado em 14/05/2025, conclui pela existência de insalubridade em grau médio, no percentual de 20%, devendo ser considerado para fins de adequação do adicional a partir de sua confecção.

7.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o disposto no art. 40, § 2o, da Lei Complementar no 91/2005 e no art. 79 da Lei Municipal no 4.445/2022, correspondendo ao menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, e não ao salário mínimo nem ao vencimento individual do servidor.

8.

Os valores já pagos pelo Município a título de adicional de insalubridade devem ser compensados na fase de liquidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade é devido ao servidor público municipal a partir da data de elaboração do laudo técnico pericial que atesta a exposição a condições insalubres.

2.

Laudo pericial judicial prevalece até a superveniência de novo laudo técnico idôneo que comprove alteração nas condições de trabalho.

3.

A alteração do grau de insalubridade deve produzir efeitos a partir da data de confecção do novo laudo técnico.

4.

A base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar estritamente o critério definido em lei municipal específica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006477-27.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Leandro Ferreira Mesquita

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, SUGIRO A PROCEDÊNCIA do pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c lei municipal 4.445 de 21 de junho de 2022, artigo 79, para condenar o Município de Barra do Garças a pagar o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento da parte autora com termo inicial (27/12/2024), até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, devendo ser acrescido correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97, a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021”.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O Município Recorrente pretende a reforma da sentença para reduzir o percentual do adicional de insalubridade de 40% para 20% e que este incida sobre o salário mínimo, a conta de 27/12/2024. Sustenta que deve ser considerado o Laudo Pericial realizado em 14/05/2025, pelo Engenheiro em Segurança do Trabalho Robson Caetano, o qual concluiu que o grau de insalubridade é moderado de 20%. Não concorda com o Laudo Pericial judicial ao argumento de que o perito atribuiu de forma genérica seu lado, baseando unicamente nos relatos dos demais agentes, quanto às atividades exercidas e locais visitados, entendendo como todos insalubres, o que não procede.

Nas contrarrazões recursais, o Recorrido defende a manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se no percentual a ser pago a título de adicional de insalubridade e a sua base de cálculo.

No caso dos autos, o autor é servidor público municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 02/02/2015.

A respeito do adicional de insalubridade, no âmbito municipal houve a criação da Lei Complementar no 91, de 22 de dezembro de 2005, a qual institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças e dá outras providências, dispõe que:

Art. 33 - Além do subsídio, o servidor do SUS poderá perceber:

II - indenização por insalubridade.

(...)

Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres fica assegurada à indenização por insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-seão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.

§ 2o O valor da indenização por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) do
menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde
;

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde;

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde.

Posteriormente, houve a criação da Emenda Constitucional no. 120/2022 a qual estabelece o piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE’S), além de garantir o adicional de insalubridade à categoria do servidor, sendo regulamentada pelo Município através da Lei no. 4.445, de 21 de junho de 2022, a qual prevê que:

Art. 79.
O grau de insalubridade e conseqüente percentual são os definidos na Lei Complementar no 091 de 22 de dezembro de 2005, observando, rigorosamente, laudo técnico pericial da espécie
, elaborado por perito Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças. (g.n)

Se a lei municipal que institui a carreira do autor prevê o pagamento do adicional de insalubridade e sendo atestado por meio de laudo pericial que a função desempenhada pelo autor é insalubre, faz jus ao recebimento do referido adicional a partir da data da elaboração do laudo.

Isto porque, o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão e no percentual constante no LTCAT.

Nos autos foi realizado perícia para elaboração do LTCAT em que foi constatado que o cargo do autor está sujeito a insalubridade no grau de 40%, por isso, faz jus ao referido adicional a ser deferido a partir da data da elaboração do laudo (27/12/2024).

A simples discordância do Município quanto ao LTCAT elaborado por perito nomeado pelo juízo, por si só, não impõe a desconsideração do citado laudo técnico, especialmente quando não apontados vícios concretos na confecção e no conteúdo da prova produzida.

Por outro lado, o Município apresentou novo LTCAT, produzido em data posterior ao judicial, o qual não foi impugnado especificamente pelo Recorrido, e que deve ser considerado para fins de pagamento de adicional de insalubridade a partir de sua elaboração.

O novo LTCAT foi elaborado em 14/05/2025 e nele consta que o autor está exposto a atividade insalubre, em grau médio, no percentual de 20%.

Desta forma, de 27/12/2024 até 13/05/2025 o autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo de 40% e a partir de 14/05/2025 faz jus ao recebimento no percentual de 20%.

Quanto à base de cálculo, verifico que o juízo “
a quo
” determinou que o pagamento do adicional incidisse sobre o vencimento da parte autora e a Recorrente pretende que seja sobre o salário mínimo, contudo, a lei municipal estabelece que a base de cálculo se dê do menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, conforme art. 40, § 2o, da Lei Complementar no 91/2005 e art. 79 da Lei no. 4.445/2022.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO,
determino que a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade seja de 40%,
desde

27/12/2024 até 13/05/2025
,
e a partir de 14/05/2025 (
data de confecção do novo LTCAT)
seja no percentual de 20%,
até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde, bem como determino que a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade seja de acordo com o

“
menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde”
e, na liquidação de sentença, seja deduzido o percentual de 10% (dez por cento) já pagos pelo Município, a partir do período de 2023.

D
eixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026